Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é inepta a peça inicial formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que descreve perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora, permitindo a perfeita compreensão dos fatos e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa em seu sentido mais amplo.

2. Conserva-se a condenação do réu quando devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos que lhes foram imputados. A versão extrajudicial do réu foi corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, notadamente os depoimentos da testemunha presencial e dos policiais militares que prontamente intervieram para impedir a consumação dos delitos.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.